Tribunal: TJPA
Processo: 0818280-48.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13458 - Instrumentos de Trabalho
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818280-48.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA JOSE BARROS DE VASCONCELOS, MURILO JOSE GONCALVES DA ROCHA

AGRAVADO: CRISTIANE CADE COELHO SOARES

PROCURADOR: CRISTIANE CADE COELHO SOARES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0818280-48.2025.8.14.0000.

COMARCA: XINGUARA/PA.

AGRAVANTE: MARIA JOSE BARROS DE VASCONCELOS.

ADVOGADOS: DIMAS EDUARDO DE VASCONCELOS – OAB/PE 25.727.

AGRAVADO: CRISTIANE CADE COELHO SOARES.

ADVOGADO: MARIANA MILZA PEREIRA PASSOS – OAB/PA 19.990-B.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ART. 835, XII E XIII, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE FUNDADA NA ESSENCIALIDADE DO VEÍCULO À LOCOMOÇÃO DE PESSOA IDOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA. DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS HIPÓTESES DE IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre veículo gravado com alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Discute-se: (i) a possibilidade de constrição judicial dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária; (ii) a alegada impenhorabilidade do veículo em razão de sua utilização por pessoa idosa para locomoção cotidiana e consultas médicas; e (iii) a incidência da técnica do distinguishing em relação aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora dos direitos aquisitivos oriundos de contrato de alienação fiduciária, nos termos do art. 835, XII e XIII, do CPC, porquanto o bem em si integra o patrimônio do credor fiduciário, sendo possível apenas a constrição dos direitos do devedor fiduciante.
A alegação de impenhorabilidade fundada na essencialidade do veículo exige demonstração concreta e robusta da imprescindibilidade do bem à subsistência, atividade profissional ou tratamento de saúde do executado, não bastando alegações genéricas relacionadas à idade avançada ou comodidade de deslocamento.
No caso concreto, inexistem documentos médicos, relatórios clínicos ou elementos idôneos capazes de comprovar situação excepcional apta a justificar a mitigação das regras gerais de penhorabilidade.
A tentativa de distinguishing não prospera, porquanto as peculiaridades invocadas pelos agravantes não afastam a incidência da orientação consolidada do STJ acerca da possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária.
A interpretação das hipóteses de impenhorabilidade deve ocorrer de forma restritiva e cautelosa, sob pena de transformar a exceção legal em regra geral de proteção patrimonial do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (
1º
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0818280-48.2025.8.14.0000.

COMARCA: XINGUARA/PA.

AGRAVANTE: MARIA JOSE BARROS DE VASCONCELOS.

ADVOGADOS: DIMAS EDUARDO DE VASCONCELOS – OAB/PE 25.727.

AGRAVADO: CRISTIANE CADE COELHO SOARES.

ADVOGADO: MARIANA MILZA PEREIRA PASSOS – OAB/PA 19.990-B.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA JOSÉ BARROS DE VASCONCELOS
e
MURILO JOSÉ GONÇALVES DA ROCHA
em face da decisão monocrática de ID. 31595636,
que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000113-21.2002.8.14.0065,
a qual deferiu a penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre veículo gravado com alienação fiduciária
.

Em
suas razões recursais (ID. 32235085 - Pág. 1-12),
os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, ao argumento de que teria aplicado, de forma automática, precedentes do Superior Tribunal de Justiça sem observar as peculiaridades do caso concreto. Alegam que a agravante é pessoa idosa, aposentada, hipossuficiente e beneficiária da gratuidade da justiça, utilizando o veículo para sua locomoção diária, consultas médicas e atividades essenciais, razão pela qual a constrição violaria os princípios da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e menor onerosidade da execução.

Aduzem, ainda, que a penhora dos direitos aquisitivos comprometeria diretamente sua autonomia e subsistência digna, defendendo a aplicação da técnica do distinguishing em relação aos precedentes utilizados na decisão agravada. Requerem, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do recurso ao órgão colegiado para reforma do decisum.

Em
contrarrazões (ID. 32935934 - Pág. 1-11),
a agravada Cristiane Cade Coelho Soares pugna pelo não provimento do agravo interno, sustentando que o recurso apenas reproduz argumentos já devidamente enfrentados na decisão monocrática, sem apresentar fundamentos novos capazes de infirmar o entendimento adotado. Afirma que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite expressamente a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, inexistindo ilegalidade na constrição determinada.

Aduz, ainda, que os agravantes não comprovaram, por meio de documentação idônea, a imprescindibilidade do veículo para a subsistência ou atividade profissional da agravante, limitando-se a alegações genéricas acerca da essencialidade do bem. Requer, assim, a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ART. 835, XII E XIII, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE FUNDADA NA ESSENCIALIDADE DO VEÍCULO À LOCOMOÇÃO DE PESSOA IDOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA. DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS HIPÓTESES DE IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre veículo gravado com alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Discute-se: (i) a possibilidade de constrição judicial dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária; (ii) a alegada impenhorabilidade do veículo em razão de sua utilização por pessoa idosa para locomoção cotidiana e consultas médicas; e (iii) a incidência da técnica do distinguishing em relação aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora dos direitos aquisitivos oriundos de contrato de alienação fiduciária, nos termos do art. 835, XII e XIII, do CPC, porquanto o bem em si integra o patrimônio do credor fiduciário, sendo possível apenas a constrição dos direitos do devedor fiduciante.
A alegação de impenhorabilidade fundada na essencialidade do veículo exige demonstração concreta e robusta da imprescindibilidade do bem à subsistência, atividade profissional ou tratamento de saúde do executado, não bastando alegações genéricas relacionadas à idade avançada ou comodidade de deslocamento.
No caso concreto, inexistem documentos médicos, relatórios clínicos ou elementos idôneos capazes de comprovar situação excepcional apta a justificar a mitigação das regras gerais de penhorabilidade.
A tentativa de distinguishing não prospera, porquanto as peculiaridades invocadas pelos agravantes não afastam a incidência da orientação consolidada do STJ acerca da possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária.
A interpretação das hipóteses de impenhorabilidade deve ocorrer de forma restritiva e cautelosa, sob pena de transformar a exceção legal em regra geral de proteção patrimonial do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Conforme já relatado, trata-se de agravo interno interposto por Maria José Barros De Vasconcelos e Murilo José Gonçalves Da Rocha em face da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA, a qual deferiu a penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre veículo gravado com alienação fiduciária.

A referida decisão agravada restou assim ementada,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ART. 835, XII E XIII, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DO BEM MÓVEL NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE À LOCOMOÇÃO DE PESSOA IDOSA. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. PENHORA QUE RECAI APENAS SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 833, IV, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0000113-21.2002.8.14.0065, deferiu a penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre veículo Honda ZR-V Touring 2023/2024, gravado com alienação fiduciária, pertencente à executada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Analisar a possibilidade de constrição de direitos aquisitivos provenientes de contrato de alienação fiduciária, bem como a alegação de impenhorabilidade fundada na essencialidade do veículo para a agravante.

RAZÕES DE DECIDIR:

O veículo alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor fiduciante, mas é admissível a penhora dos direitos aquisitivos dele decorrentes, conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 83/STJ; AgInt no AREsp 2086729/DF; AgInt nos EDcl no AREsp 1.971.353/SP).

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC exige prova concreta da imprescindibilidade do bem para a subsistência ou atividade profissional, não bastando alegações genéricas. No caso, os agravantes não demonstraram documentalmente a essencialidade do veículo.

A constrição recai unicamente sobre os direitos aquisitivos, não sobre o bem em si, o que afasta a aplicação automática de regras protetivas relativas à impenhorabilidade de bens móveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

Insurgem-se os agravantes, sustentando, em síntese, que a constrição judicial recai sobre veículo essencial à locomoção da agravante, pessoa idosa, aposentada e hipossuficiente, alegando afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e menor onerosidade da execução. Defendem, ainda, a inaplicabilidade dos precedentes utilizados na decisão agravada, ao argumento de que o caso concreto demandaria distinguishing diante das peculiaridades fáticas apresentadas.

Todavia, não assiste razão aos agravantes.

A decisão agravada enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas no recurso, inexistindo qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos adotados, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Conforme consignado na decisão monocrática, a controvérsia não diz respeito à penhora do próprio bem alienado fiduciariamente, mas sim dos direitos aquisitivos decorrentes do contrato fiduciário, hipótese expressamente admitida pelo art. 835, XII e XIII, do Código de Processo Civil, bem como pela firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO GRAVADO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. É entendimento desta Corte Superior que "não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes "(REsp 1 .677.079/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 1.10.2018).

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia" (AgInt no AREsp 1.550.572/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 11 .6.2021).

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2086729 DF 2022/0069535-1, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.

1. É possível a penhora de direitos aquisitivos - de titularidade da parte executada - derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1971353 SP 2021/0257715-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022)

No mesmo sentido vem se posicionando os Tribunais Pátrios. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE MANTEVE A PENHORA SOBRE VEÍCULO DA COMPANHEIRA DO EXECUTADO.

1. PENHORA DE VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. BEM MÓVEL QUE NÃO INTEGRA O PATRIMÔNIO DO DEVEDOR, DETENTOR DA MERA POSSE DIRETA. PROPRIEDADE PERTENCENTE A TERCEIRO (CREDOR FIDUCIÁRIO). INVIABILIDADE DE CONSTRIÇÃO DIRETA SOBRE A COISA. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE PENHORA DOS DIREITOS DECORRENTES DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 835, XII, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RESSALVA DA MEAÇÃO DA COMPANHEIRA DO EXECUTADO.

2. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PR 00689186920228160000 Palmeira, Relator.: Luis Sergio Swiech, Data de Julgamento: 14/05/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VEÍCULOS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO APENAS SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE – DECISÃO MODIFICADA EM PARTE – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. A penhora dos direitos e ações do devedor sobre o veículo alienado fiduciariamente é cabível, resguardando o direito do credor fiduciário, em conformidade com o disposto no art. 835 , XIII , do CPC.

(TJ-MT - AI: 10095727720238110000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2023)

Portanto, a decisão do juizo de origem que deferiu pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos que recaem sobre o veículo
honda zr-v touring 2023/2024, azul, placa snv9h31, renavam 1377224217
, encontra-se alinhada ao entendimento do STJ e deve ser mantida.

Também não merece acolhimento a tese de impenhorabilidade fundada na alegada essencialidade do veículo à locomoção da agravante.

O art. 833 do CPC estabelece rol taxativo de bens impenhoráveis, não contemplando veículo automotor utilizado para deslocamentos cotidianos, salvo quando demonstrada, de forma concreta e robusta, sua imprescindibilidade ao exercício profissional ou à própria subsistência do executado, circunstância não verificada nos autos.

A mera alegação de que o automóvel é utilizado por pessoa idosa para deslocamentos, consultas médicas e atividades cotidianas não possui o condão de tornar o bem impenhorável, sobretudo quando ausente qualquer prova idônea demonstrando situação excepcional que inviabilize a utilização de outros meios de transporte.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem reiteradamente decidido que a condição de idoso, por si só, não afasta a penhorabilidade do veículo automotor, sendo indispensável a demonstração concreta da imprescindibilidade do bem, o que não ocorreu no caso em exame:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PENHORABILIDADE DO ÚNICO VEÍCULO DE IDOSO. EXAME DE TODA A ARGUMENTAÇÃO CONTIDAS NAS CONTRARRAZÕES OFERECIDAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS EMBARGADOS. FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA E SUFICIENTE SOBRE A INTEGRALIDADE DAS PROVAS E QUESTÕES APRESENTADOS POR AMBAS AS PARTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento visando o embargante esclarecer e corrigir pretensas omissões e contradições que reconheceu a penhorabilidade de seu único veículo. O embargante alega a imprescindibilidade do bem para sua locomoção e saúde, bem como a condição de idoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao não considerar a condição de idoso do embargante e a essencialidade do veículo; (ii) saber se a aplicação do art. 805 do CPC foi corretamente avaliada em relação à penhorabilidade do único bem do embargante; e (iii) analisar a compatibilidade da decisão com os direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não omitiu a análise da condição de idoso e a essencialidade do veículo, tendo considerado que a simples alegação de necessidade ou comodidade não é suficiente para afastar a penhora, dada a ausência de comprovação de doenças ou limitações que inviabilizassem o uso de outros meios de transporte colocados à disposição do embargante e sua esposa.

4. A argumentação do recorrente não se sustenta, pois a jurisprudência exige prova robusta da imprescindibilidade do bem para excepcionar a regra da penhorabilidade, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A condição de idoso não é, por si só, fundamento para a impenhorabilidade do único veículo, sendo necessária a demonstração de sua imprescindibilidade. 2. A ausência de prova robusta sobre a essencialidade do bem resulta na manutenção da penhorabilidade, vez que não foram demonstradas circunstâncias excepcionais que implicassem lesão aos direitos fundamentais do recorrente.”

(TJ-PR 01474609620258160000 Assis Chateaubriand, Relator.: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 02/03/2026, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PENHORA DE BEM MÓVEL – VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENSÃO DE RELATIVIZAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ART. 833 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO AUTOMÓVEL UTILIZADO – ALEGADA DEPENDÊNCIA PARA SAÚDE DO IDOSO – NÃO COMPORVADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - No presente caso, o agravante pretende o reconhecimento da impenhorabilidade sobre o bem ante a relativização do rol taxativo, uma vez que é pessoa idosa e dependente do automóvel para os afazeres cotidianos, quais sejam, idas aos mercados, às farmácias e às consultas médicas, ainda, sobretudo porque a constrição recai sobre o seu único veículo.

II - Embora a orientação jurisprudencial seja no sentido de relativização do rol do artigo 833 do Código de Processo Civil, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, devem-se ponderar as especificidades de cada caso; por certo que a mera alegação de necessidade da pessoa idosa, por si só, não é suficiente para autorizar o reconhecimento excepcional da impenhorabilidade do veículo, porquanto não configurada ofensa aos princípios de locomoção ou da dignidade da pessoa humana.

III - In casu, apesar de o agravante despender de intensos fundamentos sobre a impenhorabilidade do bem, difundindo a este a relativização do rol taxativo do art. 833 do Código de Processo Civil, não carreou aos autos qualquer documento que pudesse atestar a essencialidade do automóvel no cotidiano do executado; veja bem, sequer há um único atestado médico informando um possível tratamento de saúde, o que, certamente, seria capaz de corroborar as alegações postas no instrumento recursal.

IV - Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14109287820248120000 Rio Verde de Mato Grosso, Relator.: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 15/08/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2024)

In casu
, embora o agravante desenvolva extensa argumentação no sentido da relativização do rol taxativo previsto no art. 833 do Código de Processo Civil, sustentando a imprescindibilidade do veículo para sua locomoção e manutenção de condições mínimas de dignidade, verifica-se que não trouxe aos autos qualquer elemento probatório minimamente idôneo capaz de demonstrar, de forma concreta, a alegada essencialidade do automóvel no seu cotidiano.

Com efeito, inexistem documentos médicos, relatórios clínicos, prescrições de tratamento contínuo ou mesmo atestados que evidenciem eventual condição de saúde apta a justificar a excepcional mitigação da regra geral de penhorabilidade. As alegações deduzidas no recurso permanecem, portanto, no campo meramente abstrato e genérico, desacompanhadas de comprovação robusta que permita reconhecer situação excepcional apta a afastar a constrição judicial.

Ainda no mesmo sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE MANTEVE A PENHORA SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE SUA INDISPENSABILIDADE. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA.

1) Alegação de impenhorabilidade, ao argumento de que o veículo é utilizado para locomoção de pessoa idosa e com problemas de saúde. Não acolhimento. Hipótese de proteção jurídica não ressalvada pelo artigo 833 do CPC. Imprescindibilidade do veículo para o tratamento de patologia e impossibilidade de utilização de outros meios de transporte disponíveis não demonstrados. Penhora que deve ser mantida. Precedentes neste sentido. Invocação genérica do Estatuto do Idoso que não socorre a Executada. Comodidade do transporte que não se confunde com indispensabilidade.

2) Pretensão para ser nomeada depositária do veículo. Não acolhimento. Múnus de auxiliar da justiça que deve ser assumido por pessoa idônea. Executada que deixou de indicar a localização do bem quando intimada, de modo que se pressupõe a sua indisposição em contribuir para o sucesso da execução. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR 00426653920258160000 Ribeirão do Pinhal, Relator.: Luiz Henrique Miranda, Data de Julgamento: 04/08/2025, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/08/2025)

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMOVEIS – AÇÃO DE EXECUCÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – DESCABIMENTO. Em execução de título extrajudicial houve a penhora de veículo automotor de coexecutada. Arguição de impenhorabilidade do bem por ser essencial à locomoção dos executados, idosos, para tratamento de saúde. Descabimento da arguição. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 833, inciso V, pela impenhorabilidade de veículo utilizado como ferramenta de trabalho para a geração de renda necessária à subsistência do executado. Não é este o caso dos autos. Também não se trata de penhora de veículo automotor adaptado para deficiente físico com restrição de sua locomoção. No caso, embora os executados sejam idosos, poderão se valer de outros meios de transporte para se locomover. Constrição judicial mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

(TJ-SP - AI: 20191368020228260000 SP 2019136-80.2022 .8.26.0000, Relator.: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 09/03/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PENHORA. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. STJ. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, INC. IV e X, DO CPC. VEÍCULO. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O recolhimento do preparo obsta o conhecimento e acolhimento do pedido de concessão da gratuidade em recurso, ante a superveniência de preclusão lógica, visto que praticado ato processual incompatível com o interesse manifestado e com a alegação de hipossuficiência financeira.

2. As Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento de que os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis. 3. Ainda que os Agravantes aleguem que o veículo penhorado é utilizado para trabalho, bem como transporte de pessoa idosa, tais razões não possuem o condão de transformá-lo em bem impenhorável.

4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido para, reformando a decisão recorrida, determinar o imediato desbloqueio da quantia penhorada na conta do Agravante.

(TJ-DF 07202917120248070000 1915120, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 29/08/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. RECURSO DO EXECUTADO. ALEGADA IMPENHORABILIDADE DO VEÍCULO POR SER O ÚNICO DISPONÍVEL PARA LOCOMOÇÃO DO AGRAVANTE COM IDADE AVANÇADA E PORTADOR DE DOENÇAS. NECESSIDADES OU DEPENDÊNCIA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE NÃO DEMONSTRADA. TESE RECHAÇADA. IMPRESCINDIBILIDADE DO BEM NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SC - AI: 50322014820228240000, Relator.: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 09/03/2023, Quinta Câmara de Direito Comercial)

Faz-se importante destacar também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a interpretação das hipóteses de impenhorabilidade deve ocorrer de forma restritiva e cautelosa, não sendo possível transformar a exceção legal em verdadeira regra geral de proteção patrimonial do executado.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.VEÍCULO. PENHORA. UTILIZAÇÃO PARA ATIVIDADE PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ÔNUS PROBATÓRIO E IMPENHORABILIDADE DO BEM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...)

5. De acordo com a jurisprudência do STJ, "cabe ao executado, ou àquele que teve um bem penhorado, demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se nessa situação de 'utilidade' ou 'necessidade' para o exercício da profissão. Caso o julgador não adote uma interpretação cautelosa do dispositivo, acabará tornando a impenhorabilidade a regra, o que contraria a lógica do processo civil brasileiro, que atribui ao executado o ônus de desconstituir o título executivo ou de obstruir a satisfação do crédito
" (REsp n. 1.196.142/RS, Relatora Ministra Relator p/ Acórdão Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/10/2010, DJe 2/3/2011), o que foi observado pela Corte local. (...) 10. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.542.162/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 14/8/2020.)

Igualmente não prospera a tentativa de
distinguishing
invocada pelos recorrentes. Isso porque as peculiaridades narradas como idade, aposentadoria e utilização cotidiana do veículo, não se mostram suficientes para afastar a incidência da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos oriundos de alienação fiduciária.

A jurisprudência invocada pelos agravantes não demonstra situação excepcional apta a justificar solução diversa, especialmente diante da ausência de comprovação mínima acerca da imprescindibilidade absoluta do automóvel para tratamento médico contínuo, mobilidade especial ou impossibilidade concreta de utilização de outros meios de transporte.

Dessa forma, inexistindo elementos capazes de alterar a conclusão anteriormente adotada, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática agravada.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém/PA, 1º de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/06/2026